Tribunal: TJMT
Processo: 1047308-06.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047308-06.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO JUNIOR FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 045.365.741-90 (APELANTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTOS SUFICIENTES. INADIMPLEMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em ação ajuizada em face de instituição financeira, mantendo a validade da inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) restou comprovada a inexistência da relação jurídica entre as partes; e (
ii
) se a inscrição do nome do autor em cadastro restritivo de crédito configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Os documentos apresentados pela instituição financeira, consistentes em faturas e extratos de cartão de crédito, demonstram a efetiva utilização do serviço e a formação do débito, revelando a existência de relação jurídica válida e inadimplida.

4. A ausência de instrumento contratual assinado não invalida a contratação quando há prova robusta da utilização do crédito pelo consumidor, sendo tais documentos aptos à comprovação do vínculo obrigacional.

5. Incumbia à parte autora comprovar fato constitutivo de seu direito, especialmente a inexistência do débito ou sua quitação, ônus do qual não se desincumbiu.

6. A inscrição em cadastro de inadimplentes, quando fundada em dívida legítima, configura exercício regular de direito, afastando a ilicitude da conduta.

7. Inexistindo ato ilícito, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil, o que inviabiliza a pretensão indenizatória por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A comprovação da utilização de cartão de crédito por meio de faturas e extratos é suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica e do débito, ainda que ausente contrato assinado. 2. A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, quando fundada em dívida legítima, constitui exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.075.299/RS.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FABIO JUNIOR FERREIRA DE ARAUJO contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais (Proc. no 1047308-06.2023.8.11.0041), ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da gratuidade da justiça (cf. Id. no 350617385).

A apelante afirma que teve seu nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por dívida que não contratou, sustentando ausência de comprovação da relação jurídica e inexistência de instrumento contratual assinado.

Aduz que os documentos apresentados pela instituição financeira consistem em provas unilaterais, notadamente telas sistêmicas e faturas, as quais não seriam suficientes para comprovar a origem do débito.

Enfatiza que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório, devendo ser reconhecida a inexistência do débito e, por conseguinte, a ilegalidade da negativação.

Defende que a negativação indevida enseja dano moral in
re

ipsa
, pleiteando a condenação da parte ré ao pagamento de indenização em valor a ser arbitrado por esta Corte.

Sustenta no mérito que a sentença deve ser reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais, com a declaração de inexistência do débito e condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais.

Pede então o conhecimento e provimento do recurso, com a inversão do ônus sucumbenciais (cf. Id. no 350617386).

A apelada ofertou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença (cf. Id. no 350617389).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a alegada irregularidade da inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes e a consequente pretensão de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se restou comprovada a inexistência da relação jurídica entre as partes ou se, ao revés, a negativação decorreu de débito legítimo oriundo de contrato regularmente celebrado.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente na análise da suficiência dos documentos apresentados pela instituição financeira para comprovar a origem do débito e a regularidade da inscrição.

Em relação à queixa recursal da apelante, esta sustenta que não contratou a dívida e que a instituição financeira não apresentou instrumento contratual assinado, limitando-se à juntada de documentos unilaterais.

Por um lado, a apelante afirma a inexistência da relação jurídica e a irregularidade da negativação.

De outro lado, a instituição financeira demonstrou, mediante documentação acostada aos autos, que a parte autora é titular de cartão de crédito, tendo realizado diversas operações, com histórico de utilização desde o ano de 2018, com pagamentos parciais e formação de saldo devedor, conforme faturas e extratos juntados sob os
IDs
158227005 a 158227023.

A alegação de que tais documentos constituem provas unilaterais não se sustenta, pois os extratos e faturas evidenciam a efetiva utilização do crédito, sendo aptos a demonstrar a existência da relação jurídica e do débito, sobretudo quando não infirmados por prova em sentido contrário.

Da mesma forma, verifica-se que a própria parte autora, ao emendar a inicial, reconheceu a existência de vínculo com a instituição financeira, limitando-se a questionar a origem específica da dívida, o que fragiliza a tese de inexistência de relação jurídica (cf. Id. no 350616933).

No caso, incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, a quitação do débito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Portanto, não prospera a alegação de inexistência de débito, pois os elementos constantes dos autos demonstram a regularidade da contratação e do inadimplemento.

Quanto à alegação de negativação indevida, verifica-se que a inscrição decorreu de dívida existente e não adimplida, razão pela qual configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

Além disso, os documentos de
IDs
136740044, 158227003 e 158227004 evidenciam a existência de outras inscrições em nome da parte autora, reforçando o histórico de inadimplemento e afastando a tese de irregularidade da negativação ora discutida.

Além disso, inexistindo ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil, uma vez que ausentes os pressupostos do dever de indenizar, quais sejam, conduta ilícita, dano e nexo de causalidade.

Por fim, a jurisprudência consolidada é no sentido de que a inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos, quando fundada em dívida legítima, constitui exercício regular de direito, não ensejando indenização por danos morais.

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade da dívida decorrente do contrato que originou a inscrição nos cadastros de inadimplentes, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a inscrição indevida do nome do recorrente em cadastros de inadimplentes gera dano moral indenizável, mesmo havendo outras anotações preexistentes e lícitas em seu
nome.

III. Razões de decidir

3. A existência de outros registros preexistentes nos cadastros de inadimplentes afasta o dano moral in
re

ipsa
, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 385.

4.
O recorrente não demonstrou que as cobranças recebidas ultrapassaram os limites do mero dissabor ou que houve exposição vexatória ou constrangimento, requisitos necessários para a configuração do dano moral.

5. A cobrança da dívida em si não configura ato ilícito, salvo se realizada com abuso ou ofensa aos direitos do consumidor, o que não ficou comprovado nos autos.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A existência de outras anotações preexistentes e lícitas nos cadastros de inadimplentes afasta o dano moral in
re

ipsa
decorrente de inscrição indevida posterior, nos termos da Súmula 385 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 86 e 373, I; CDC, art. 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1075299/RS; TJMG, Apelação Cível 1.0000 .22.139379-6/002; TJMT, Apelação Cível N.U 0040537-10.2015 .8.11.0041.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10277468920238110015, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/02/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2025).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, os quais majoro para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026